Tribunal: TJPA
Processo: 0812704-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812704-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILAND AMANAJAS DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU OS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos referentes ao empréstimo realizado pela Recorrente no importe de 236,43 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

2
. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que a Recorrente não demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois apesar de reconhecer a existência de relação contratual, não há documentos ou esclarecimentos acerca da forma de contratação, se eletrônica ou física, não se podendo atestar de plano que exista irregularidade no contrato.

4. Não há como acolher, neste momento processual, a tese recursal, pois, sendo reconhecida a contratação, mostra-se cabível o desconto em margem consignável do contratante. Além disto, como mencionado pela própria Agravante, na origem, os descontos são realizados por período superior a 06 (seis) anos, o que fragiliza a alegação de urgência na concessão da medida.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0812704-79.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto por MARILAND AMANAJAS DUARTE DA SILVA contra
BANCO BMG SA
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual (Processo n.º
0860131-42.2022.8.14.0301
– PJE
) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
No caso concreto, em que pesem os argumentos apresentados pela parte autora, as provas até então carreadas aos autos para fins de embasar a providência antecipatória não convencem o juízo da existência de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito alegado para relativização do pacta sunt servanda.

Isto porque, além de não ter sido esclarecido durante a narrativa da exordial de como e em qual o meio em que foi contratado o empréstimo – isto é, por meio virtual, em caixa eletrônico ou em agência bancária física, não foi carreado aos autos o contrato de empréstimo firmado e ora impugnado, extrato bancário ou qualquer documento que indicasse falha na prestação de informações pela parte requerida.

Nestes termos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, por ausência dos requisitos previstos no art. 300, caput do CPC. (...)

Em suas razões, a Agravante aduz que não realizou a contratação de empréstimo no cartão de crédito consignado, pois o que houve foi apenas a tentativa de contratação de empréstimo consignado tradicional. Por esta razão, ajuizou a ação originária objetivando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Afirma que não se mostra razoável a aquisição de um empréstimo sem sequer saber quando termina o pagamento e que por mais que se argumente que a parte autora não esclareceu de que forma o empréstimo foi contrato e nem carreou o contrato aos autos, fato é que há requerimento no sentido de que a própria parte contrária junte aos autos tais documentos.

Ao final
, requer a concessão de liminar para a suspensão dos descontos e após, o provimento do recurso.

O Recurso foi distribuído à Exma. Maria do Ceo Maciel Coutinho, que determinou a redistribuição perante as Turmas de Direito Público, por se tratar de demanda em que se discute a legalidade de descontos consignado em proventos de servidor público. Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contraminuta, refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos referentes ao empréstimo realizado pela Recorrente no importe de 236,43 (duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que a Recorrente não demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois como bem ressaltou o juízo de origem na decisão agravada, não há documentos ou esclarecimentos acerca da forma de contratação, se eletrônica ou física, não se podendo atestar de plano que exista irregularidade no contrato.

Desta forma, não há como acolher, neste momento processual, a tese recursal, pois em sendo reconhecida a contratação, mostra-se cabível o desconto em margem consignável do contratante. Além disto, como mencionado pela própria Agravante, na origem, os descontos são realizados por período superior a 06 (seis) anos, o que fragiliza a alegação de urgência na concessão da medida.

Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
. Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados. De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde abril de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela
.

(TJ-MT 10218179120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1
. Ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se a revogação de tutela de urgência (artigo 300, do Código de Processo Civil) concedida em primeiro grau, para suspensão de descontos oriundos de operação de empréstimo consignado.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00014733420228160000 Foz do Iguaçu 0001473-34.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - SUSPENSÃO DOS DECONTOS - INVIABILIDADE -
Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" -
Uma vez verificado, no âmbito da cognição sumária, lastro probatório a comprovar a contratação do cartão de crédito consignado negada pela parte autora, não há que se falar em suspensão dos descontos efetivados nos seus proventos de aposentadoria
. (TJ-MG - AI: 10674180002935001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 22/11/2018)

Registre-se que, poderá a recorrente comprovar eventual vício na manifestação de vontade de forma a demonstrar a irregularidade da contratação, contudo esta circunstância não se encontra evidenciada para fins de concessão da medida de urgência.

Com efeito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023